Tribunal: TJSP
Processo: 2280441-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280441-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL FERREIRA
TASSINARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram da impetração., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280441-86.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
2
Voto 40.775
Habeas Corpus n. 2280441-86.2019.8.26.0000 - Barretos
Processo n. 0003266-64.2018.8.26.0066 1a Vara Criminal
Impetrante - Daniela Sanchez Ita Ferreira
Paciente
- Rafael Ferreira Tassinari
A ilustre defensora pública Daniela Sanchez Ita
Ferreira, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Rafael Ferreira Tassinari, visando,
reconhecida cumprida a pena restritiva de direitos, seja declarada extinta
a pena privativa de liberdade. Aduz que, condenado o paciente à pena de
dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída a
pena detentiva, por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária e dez dias-multa, a prestação pecuniária foi resgatada,
mediante conversão do valor da fiança. Recolhido o valor correspondente à
pena substitutiva, não pode ocorrer a reconversão da pena em privativa de
liberdade, remanesce o pagamento de dez dias-multa. Alega errônea e
prejudicial ao paciente a interpretação da autoridade impetrada, no
sentido de que o valor recolhido se refere ao pagamento da pena autônoma
de multa, porquanto o não recolhimento desta é considerado dívida de
valor. Acrescenta que, designada audiência de advertência para o dia 10
de dezembro de 2019, o paciente iniciou o cumprimento da pena, em
regime aberto. Liminarmente, pleiteia a suspensão do cumprimento da
pena, em regime aberto, até o julgamento do presente writ (fls. 1/5).
Acompanham os documentos de fls. 6/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280441-86.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
3
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 25/27), acompanhadas de senha de acesso ao processo
de execução da pena, que tramita de forma digital (fls. 28).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 31/34).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Rafael Ferreira Tassinari foi condenado à
pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária, no valor correspondente a dez dias-
multa, e perda do valor depositado, a título de fiança, em favor do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente, segundo as informações prestadas
pela autoridade impetrada (fls. 25).
Dão conta, ainda, as informações, de que, no dia 10
de novembro de 2017, fora realizado o pagamento de valor correspondente
a dez dias-multa. A pena substitutiva consistente na perda da fiança foi
adimplida.
Levada a efeito audiência, em 6 de agosto de 2018, o
ora paciente fora advertido de que remanescia o pagamento de dez dias-
multa, referentes à pena substitutiva, assegurado o prazo de cinco dias
para recolhimento, sob pena de conversão em pena privativa de liberdade
(fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280441-86.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
4
Tendo em vista que o paciente não efetuou o
pagamento e, intimado, não ofereceu justificativa, a autoridade impetrada
converteu a pena substitutiva, em privativa de liberdade (fls. 15/16). A
audiência de advertência foi realizada, em 10 de dezembro de 2019.
Contra a decisão, foi interposto recurso de agravo em execução, que
aguarda processamento.
Em vista disso, em tese, não se vislumbra
ilegalidade a ser reconhecida, em sede de habeas corpus, no momento em
que justificados estão as razões e motivos que deram margem à solução
adotada.
Entretanto, se as razões e motivos, que dão
substrato à referida decisão, devem prevalecer, é matéria a ser
examinada quando do julgamento do recurso já interposto.
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram da impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora